Tribunal: STF
Processo: RE 1566161
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 17, fl. 1):

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - FGTS E 13º SALÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA - ADICIONAL NOTURNO E FÉRIAS E TERÇO - HORAS EXTRAS - CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).
No RE (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega que “ao aplicar o art. 39, §3°, da CF a servidores que não são ocupantes de cargo público, a decisão do TJMG contraria dispositivo constitucional” (Doc. 28, fl. 3).
Sustenta que “a Lei Estadual 10.254/90, que instituiu o Regime Jurídico Único Estatutário para os servidores estaduais, dispôs que o Estado poderia contratar pessoas em caráter temporário e excepcional, para fazer face à premência do interesse público. Daí não se poder falar em pagamento de todo e qualquer direito trabalhista outorgado aos empregados, que por força do §3° do art. 39 da CF/88 foi concedido aos servidores públicos, posto que o contrato firmado entre o Estado e a parte recorrida era semestral e não previa tal pagamento. E, o fato de o contrato administrativo ter sido prorrogado não o indetermina, nem transforma os detentores de função pública em servidores efetivos” (Doc. 28, fl. 7). 
Afirma que “as verbas deferidas não constam do contrato administrativo regido por normas estatutárias próprias e nem é o Autor ocupante de cargo público para estar ao abrigo do estabelecido no art. 39, §3°, da CR188” (Doc. 28, fl. 8). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 37), o juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 551 da repercussão geral ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento fixado no referido precedente paradigma. No que diz respeito ao adicional noturno e às horas extras, o apelo extremo foi admitido. 
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno do autos à origem para observância dos Temas nºs 551 e 916/STF (Doc. 44).
Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF aos fundamentos de que o RE foi admitido “por haver fundada dúvida quanto à possibilidade de aplicação do Temas n°551 (RE n° 1.066.677/MG) ou do Tema n° 916 (RE n° 765.32011VIG), para fins de reconhecimento ou não do direito ao adicional noturno e das horas extras, em virtude da nulidade da contratação temporária em decorrência de sucessivas renovações” (Doc. 48).
É o relatório. Decido. 

O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito ao pagamento de horas extraordinárias e do adicional noturno, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais (Doc. 17, fl. 5-6):

“Quanto ao adicional noturno, a Lei Estadual 10.745/92 disciplinou o seu pagamento, em seu art. 12, nos seguintes termos: 
(...)
No caso em exame, a parte ré não nega que o autor tenha trabalhando no período noturno, fl. 44, outrossim, sustenta que o valor correspondente ao adicional já está incluído no valor contratado.
Assim, não havendo prova do pagamento do adicional noturno, é devido. 
(...)
O mesmo ocorre em relação às horas extras. A parte ré não nega que o autor tenha prestado horas extraordinárias, f1. 44, outrossim, sustenta que o valor correspondente ao adicional já está incluído no valor contratado. 
Dessa forma, não havendo comprovação nos autos do pagamento das horas extras, devido é o seu pagamento, merecendo, entretanto, reforma parcial a r. sentença, vez que não há falar em reflexos no FGTS.”

No que diz respeito à discussão sobre o direito ao adicional noturno e das horas extras, em virtude da nulidade da contratação temporária, a análise de tal questão demanda o exame da legislação local aplicável ao caso concreto  (Lei Estadual 10.745/92), bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 
IV - DISPOSITIVO  6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1554235 AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/9/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, em ação que discute a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias de servidor público. 2. O recorrente busca a inclusão de gratificações e adicionais na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, alegando que tais verbas possuem natureza remuneratória e integram a remuneração total do servidor público. 3. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando a parte ré/apelada ao pagamento referente à incidência da rubrica "Adicional noturno" na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias para as demais gratificações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) se a controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, vedado em sede de recurso extraordinário, e se a alegada ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade e coisa julgada) pode ser debatida sob a ótica infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 7. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento da inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido.” (ARE 1568135 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2026)

Citem-se, ainda, os seguintes precedentes: RE 1519336 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2025; e ARE 1543130 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente